Tribunal: TJSP
Processo: 2275074-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Insurgência contra decisão que determinou a retificação das declarações e do plano de partilha. Determinação adequada. O plano de partilha não foi homologado. Retificação para atender as formalidades dos artigos 620 e 653 do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.